Tribunal: TJMT
Processo: 0002723-63.2017.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002723-63.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 090.193.079-24 (APELANTE), LEANDRO PATRON BIUDES (VÍTIMA), DEVANILDO BERNARDES PEREIRA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), VANDECLÉIA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), ELIAS RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II E VII, DO CP) – DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO VETOR DA CULPABILIDADE E DO CONCURSO DE AGENTES COMO CAUSA DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADO N. 32/TCCR-TJMT – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – REDUÇÃO PARA 1/6, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – PENA REAJUSTADA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação defensivo contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado, fixando a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Análise da legalidade da utilização do emprego de arma branca como fundamento para exasperar a culpabilidade e da adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade em razão do emprego de arma branca, concomitantemente à aplicação da majorante do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria, não configura
bis in idem
, em consonância com a jurisprudência do STJ e com o Enunciado n. 32 da TCCR/TJMT.

4. O incremento de 1 ano sobre o mínimo legal mostrou-se desproporcional e desfundamentado, impondo-se a redução da fração para 1/6, conforme orientação dos Tribunais Superiores.

5. Reajustada a pena final para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e o valor unitário do dia-multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Havendo pluralidade de majorantes no crime de roubo, é possível utilizar uma delas na terceira fase da dosimetria e outra como circunstância judicial desfavorável, sem configurar
bis in idem
.

2. A fração de exasperação da pena-base, na ausência de fundamentação concreta, deve respeitar os parâmetros de proporcionalidade, adotando-se a fração de 1/6 como padrão jurisprudencial."

____________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 59 e art. 157, §2o, II e VII.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.990.966/TO, Sexta Turma, DJe 20/5/2022; Enunciado n. 32/TCCR-TJMT; STJ, AgRg no HC 857.140/RJ, Sexta Turma, DJe 18/4/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIAS RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o 0002723-63.2017.8.11.0050, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 304191930, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante se insurge
contra a dosimetria penal
, vindicando a
redução da pena-base para o mínimo legal
, alegando que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a culpabilidade com base no emprego de arma branca, circunstância que já constitui a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
Subsidiariamente
, pugna pela utilização da
fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desabonada, por entender desproporcional o incremento aplicado pelo juízo
a quo
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 304191933, o Ministério Público refuta as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 309960898, opina pelo
provimento
do recurso
, por entender que embora seja possível a utilização do emprego de arma branca para exasperar a pena-base por meio da avaliação pejorativa do vetor pertinente à "culpabilidade", a fração de incremento correspondente mostrou-se superior àquela recomendada pelos Tribunais Superiores, e foi fixada sem a devida fundamentação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC no 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 304191931)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ELIAS RODRIGUES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o
ora apelante
foi denunciado e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito de
roubo majorado
porque, no dia 02 de maio de 2017, por volta das 22h30, na Avenida Brasil, no 1123, Centro, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, agindo em conjunto e unidade de desígnios com
Devanildo Bernardes Pereira Junior
, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), bens pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Chiquinho Sorvetes", de propriedade da vítima
Leandro Patron Biudes
, consistentes em 01 (um) notebook, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular, R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em papel-moeda e R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) em espécie.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, a i. Defesa questiona o cálculo dosimétrico realizado em primeira instância, argumentando que a d. autoridade judiciária de primeira instância incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a culpabilidade com base no emprego de arma branca, porquanto tal circunstância já constitui causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.

Com base nessas assertivas, requer a redução da sanção basilar ao mínimo legal, mediante a neutralização do vetor judicial da culpabilidade e, subsidiariamente, a retificação da fração de incremento empregada na primeira etapa dosimétrica, por entender que destoa dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

E, deveras, tem razão a i. Defesa, ao menos em parte
.

In casu
, observa-se da r. sentença objurgada que o apelante
ELIAS RODRIGUES DA SILVA
restou condenado pela prática do crime de
roubo majorado
pelo
concurso de agentes
e
emprego de arma branca.

Ao tratar da dosimetria da pena privativa de liberdade, assim se manifestou o d. magistrado
a quo
,
in verbis
:

“[...]
1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade – elevada, uma vez que o “modus operandi” destoa daquele normal à espécie quando há o emprego de arma branca; Isto porque a probabilidade de dano é acentuada e torna a ação mais gravosa, pois possui poder de intimidação, dificulta a reação da vítima, denota a periculosidade concreta do agente e torna-se uma maior ameaça à incolumidade física da vítima;

b) Antecedentes
– consoante certidão aportada aos autos não há antecedentes;
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir o bis in idem.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
– a vítima não incentivou nem facilitou a ação delituosa.

Diante da circunstância judicial desfavorável – culpabilidade – na primeira fase de aplicação da pena, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão
.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), razão pela qual
atenuo
a pena em 10 (dez) meses, tornando nesta fase provisória,
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Conforme analisado na fundamentação,
reconheço
a causa de aumento inserida no inciso II do parágrafo 2o, do artigo 157, do Código Penal, roubo majorado pelo concurso de agentes, portanto, aumentando a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados.

Assim, perfaz-se o
total de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
”
(vide ID 304191923). Grifei.

Vê-se, portanto, que na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, uma das majorantes reconhecidas pelo d. magistrado sentenciante foi utilizada
na terceira etapa dosimétrica
-
concurso de agentes
, ao passo que o
emprego de arma branca
foi valorado
na primeira fase
, como vetor da
CULPABILIDADE
, à luz das peculiaridades fáticas do caso ora em apreço.

Nesse particular, cumpre salientar que, tratando-se de roubo praticado com a incidência de duas majorantes, é plenamente legítima a utilização de uma delas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, enquanto a remanescente pode ser sopesada em momento anterior, seja como agravante (segunda fase), seja como circunstância judicial desfavorável (primeira fase), a depender da hipótese em análise.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“(...) É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

Não destoa o entendimento deste TJMT, sedimentado pelo
Enunciado no. 32, da TCCR
,
in verbis
:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Em sendo assim, não há falar em
bis in idem
, tampouco em ilegalidade no emprego da majorante referente ao uso de arma branca como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena; motivos pelos quais
preservo o desabono conferido à CULPABILIDADE
.

Por outro lado, faz jus à acolhida a pretendida retificação do fracionário adotado na primeira etapa dosimétrica.

Acerca da fração utilizada para a exasperação da pena-base, como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado na primeira fase da dosimetria.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria, os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Assim, revela-se incabível a utilização de critério meramente aritmético, fundado unicamente na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Impõe-se, ao revés, proceder à análise qualitativa dos elementos que demonstrem a gravidade concreta do delito, bem como das condições pessoais de cada acusado, de modo que determinada circunstância judicial negativa possa assumir maior relevância que outra, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante desse panorama, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que
a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para cada vetorial valorada negativamente
, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior (
ex vi
STJ - AgRg no HC: 857140 RJ 2023/0349504-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

In casu
, da leitura do édito condenatório, verifica-se que a sanção basilar
se afastou 1 (um) ano do mínimo legal
, ficando estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
, o que corresponde a aproximadamente 1/4 (um quarto) da pena mínima cominada ao delito de roubo (4 anos de reclusão).

Contudo, não escapa aos olhos que o MM. Juiz
a quo
deixou de declinar fundamentos idôneos que justificassem a utilização de fracionário diverso daqueles reputados como “ideais” pela jurisprudência pátria, limitando-se a afirmar que “
Diante da circunstância judicial desfavorável – culpabilidade – na primeira fase de aplicação da pena, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão” sic –
ID 304191923.

Portanto, diante de todo o exposto,
acolho o pedido defensivo para readequar a fração de incremento na primeira fase da dosimetria para o patamar de 1/6
(um sexto), atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência pátria.

- Da materialização da nova reprimenda
:

Na fase inicial, uma vez mantido o desabono conferido à
culpabilidade
e à vista da fundamentação acima exposta, utilizo a fração paradigmática de 1/6 para fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistindo circunstâncias agravantes, preservo a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária no mínimo legal 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em atenção à
Súmula n. 231/STJ
.

Por fim, na fase derradeira, mantido o reconhecimento da causa de aumento inserida no inciso II do parágrafo 2o, do artigo 157, do Código Penal, no quantum de 1/3 (um terço), fica a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No mais, preservo o regime prisional
fechado
para início da expiação da pena, bem como o valor unitário do dia-multa.

-
Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos de Lei relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS RODRIGUES DA SILVA

em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT na ação penal n.o 0002723-63.2017.8.11.0050
,
tão somente a fim de readequar para 1/6 da pena mínima abstratamente prevista, a fração de incremento adotada na primeira fase dosimétrica pela circunstância judicial negativada, ficando a sanção final do apelante reajustada para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025